Tribunal: TJPA
Processo: 0803043-37.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803043-37.2022.8.14.0401

APELANTE: CRISTIANO BORGES DE OLIVEIRA, FLAVIO DOS SANTOS CHAGAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO DOS APELANTES
- EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE - REDUÇÃO DAS PENAS-BASES. CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para redimensionar as penas dos apelantes, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Cristiano Borges de Oliveira e Flávio dos Santos Chagas,
irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo mm. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia para condenar o primeiro nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, II, § 2 -A, I, do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, e o segundo como incurso no artigo 157, § 2º, II, § 2 -A, I, e no artigo 307, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 3 (três) meses de detenção e o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa (cf. ID 13199037).

Inconformada, a defesa requer para ambos os apelantes: (a) as absolvições por insuficiência de provas; (b) a redução das penas basilares relativas ao crime de roubo; (c) o decote da majorante pelo uso de arma de fogo
(cf. ID 13199042).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 13199045).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que a r. sentença seja mantida em todos os seus termos (cf. ID 13737444).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 01 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa pugna pela absolvição dos apelantes, alegando não haver provas suficientes às suas condenações.

Pois bem.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, quando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

É o que dos autos emerge, estando
as condenações fundadas em robusto

arcabouço fático-probatório, o qual demonstra, por meio dos documentos acostados ao processo, bem como das declarações prestadas em sede policial e confirmadas em juízo, a materialidade do delito e a autoria dos apelantes como incursos nos crimes sob testilha.

Senão vejamos.

Em seu depoimento na audiência de instrução e julgamento (ID
13199023
), a vítima confirmou o relatado na fase inquisitorial (página 9, do ID 13198932), informando que estava estacionando seu carro quando foi abordada pelos apelantes, que anunciaram o assalto e ordenaram que ela entrasse no veículo, o qual permaneceu conduzindo por cerca de trinta minutos, sob a mira de arma de fogo. Conta que uma testemunha da ação avisou ao seu marido, que, por sua vez, acionou a polícia, cuja viatura interceptou o carro, fazendo com que a dupla se rendesse.

Relata que as assaltantes queriam dinheiro e celulares, chegando a despojá-la de seus brincos. Informa que era Flávio dos Santos Chagas quem portava o revólver, o qual ficou a todo momento apontado para seu rosto. Conta que esse permaneceu sentado no banco de trás do veículo, enquanto Cristiano Borges estava sentado no banco da frente, ao seu lado. Afirma que não tem dúvidas de que os dois acusados na videoconferência são os autores do crime do qual foi vítima.

Na mesma linha foram os relatos das testemunhas policiais militares em juízo (ID 13198995, 13198996, 13198997 e 13199022), os quais se mostraram s
eguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia, confirmando que interceptaram o carro da vítima e que os apelantes se renderam.

Não bastasse isso, os apelantes, os quais, frise-se, foram presos em flagrante, confessaram espontaneamente a autoria delitiva em seus interrogatórios, admitindo de forma convergente que anunciaram o assalto contra a vítima e que adentraram em seu veículo, embora neguem o uso da arma de fogo (cf. ID’s 13199020 e 13199019).

Resta ainda incontroverso que o apelante Flávio dos Santos Chagas se apresentou perante autoridade policial utilizando o nome de seu irmão, Bruno dos Santos Chagas, conforme atestado pelo próprio apelante, que confessou o delito, alegando ter assim procedido porque estava usando tornozeleira eletrônica e temia ser morto pelos policiais militares (ID 13199019).

É certo que é típica a conduta de quem atribui a si falsa identidade perante autoridade, ainda que em hipótese de suposta autodefesa (cf. Súmula 522 e Tema Repetitivo n. 646, ambos do c. STJ), para não ser preso ou processado ou não serem elucidados os seus antecedentes criminais (cf. Tema de Repercussão Geral n. 478, do Excelso STF).

Nesse contexto, fazendo cotejo das provas colhidas no curso
do processo
- levando em conta os depoimentos firmes prestados pelas testemunhas e pela vítima, a prisão em flagrante dos apelantes, bem como a confissão espontânea desses em juízo -
tenho que a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe, constituindo mero inconformismo a argumentação defensiva em sentido contrário.

Pleito indeferido.

3 - DO DECOTE DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO

A defesa requer a exclusão da majorante referente ao emprego de arma de fogo, em razão de essa não ter sido apreendida e, consequentemente, periciada para atestar seu potencial lesivo.

Não tem razão.

Sem a necessidade de maiores delongas, constato que a utilização de arma de fogo restou bem delineada nos autos, na medida em que a vítima foi categórica em afirmar o seu emprego durante o delito
(ID 13199023).

Não é
demais lembrar que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar, máxime quando coerente com outras provas existentes no processo. Nesse sentido, colaciono

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. (...) (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

Portanto, na medida em que o efetivo emprego de arma de fogo no delito foi comprovado nos autos por meio de prova oral, torna-se prescindível, inclusive, a sua apreensão e realização de perícia, consoante entendimento sumulado por essa Egrégia Corte de Justiça:

Súmula nº 14 (Res.017/2014 - DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014): É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Nesse mesmo sentido, é remansosa a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO DO ARTEFATO BÉLICO E PERÍCIA. DESNECESSIDADADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, o que ocorreu no presente caso. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1977079 SP 2021/0389044-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022).

Nessa senda, não há como prosperar a tese defensiva, sendo inviável o decote da majorante ora atacada.

4 - DS DEMAIS ASPECTOS ATINENTES À DOSIMETRIA DAS PENAS DOS APELANTES

A defesa requer a redução das penas basilares dos apelantes relativas ao crime de roubo, por meio da neutralização dos vetores das circunstâncias e das consequências do crime, alegando que esses foram inidoneamente negativados com elementos inerentes ao próprio tipo penal.

Para melhor analisar, colaciono os trechos referentes às fundamentações das circunstâncias judiciais objetos de insurgência (ID 13199037):

RÉU: FLÁVIO DOS SANTOS CHAGAS

1)Dosimetria para o crime do ARTIGO 157, § 2º, II, § 2-A, I

(...) as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, uma vez que praticou o crime com violência e grave ameaça à vítima; as consequências do crime lhes são desfavoráveis, pois o trauma à ofendida ficará para o resto de sua vida; a vítima teve os objeto(s) subtraído(s) devolvidos; a(s) vítima(s), em nenhum momento, contribuiu à prática do crime.

(...)

RÉU: CRISTIANO BORGES DE OLIVEIRA

(...) as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu uma vez que praticou o crime com violência e grave ameaça à vítima; as consequências do delito também lhes são desfavoráveis, pois o trauma à ofendida ficará para o resto de sua vida; a vítima teve os objeto(s) subtraído(s) devolvidos; a(s) vítima(s), em nenhum momento, contribuiu à prática do crime.

À vista dos excertos, constato que os embasamentos utilizados nas duas dosagens são os mesmos, o que permite a análise conjunta.

Pois bem.

Quanto ao vetor das circunstâncias do crime, salta aos olhos que assiste razão à defesa, pois a grave ameaça e a violência são nucleares ao tipo penal roubo, estando, portanto, a fundamentação apresentada, em patente dissonância com Súmula 17, desta e. Corte de Justiça.

Também deve ser neutralizado o vetor das consequências do crime. Ora, o abalo psicológico, apesar de ser causa plausível para negativar a aludida circunstância judicial,
in casu
, não deve ser mantido, pois a vítima não declarou ter ficado traumatizada ou limitada de qualquer forma por conta do crime, não sendo apurada tal condição nos autos, não podendo ser simplesmente presumido pelo julgador para exasperar a pena-base.

5 - DA NOVA DOSIMETRIA DAS PENAS DOS APELANTES

Considerando a neutralização dos dois vetores negativados na primeira fase, se fazem necessárias novas dosagens das penas dos apelantes.

Registro que o MM. Magistrado fundamentou a razão pela qual deixou de aplicar a causa de aumento decorrente do concurso de pessoas, optando por manter tão somente a majoração decorrente do emprego de arma de fogo, em conformidade como parágrafo único, do artigo 68, do Código Penal. Por isso, ainda que fosse possível a valoração do concurso de pessoas na primeira fase da dosagem, hei por bem manter a forma de cálculo utilizada pelo d. Juízo sentenciante.

Quanto às multas do crime de roubo, vejo que ambas foram fixadas a menor do que deveriam, pois a pena física de
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, demandaria 214 (duzentos e quatorze) dias-multa, e não 50 (cinquenta) dias-multa como fixado em sentença. Porém, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
, utilizarei esses valores como teto a ser observado nas novas dosimetrias que farei adiante.

5.1 - DOSAGEM DA PENA DE CRISTIANO BORGES DE OLIVEIRA

Na primeira fase, são neutros todos os vetores. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, há a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea a ponderar. Nessa situação, faço a compensação integral entre ambas, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o artigo 67, do Código Penal (Tema Repetitivo n. 585, do C. STJ), mantendo a pena intermediária no mesmo patamar da basilar.

Na terceira fase, presentes as majorantes do concurso de pessoas e da utilização de arma de fogo. Tendo em vista a opção realizada no Juízo
a quo
, conforme ao norte declinado, aplico somente o aumento de 2/3 (dois terços) referente do uso de arma de fogo, tornando definitiva a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprido no regime fechado, pois o réu é reincidente, conforme artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Quanto à pena de multa, a reprimenda reformada demandaria 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, o que superaria o teto estabelecido alhures, motivo por que a reduzo para 50 (cinquenta) dias-multa.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

5.2 - DOSAGEM DA PENA DE FLÁVIO DOS SANTOS CHAGAS

5.2.1 - DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE

Mantenho inalterada a pena do crime em epígrafe, a qual foi estabelecida no patamar mínimo legal, qual seja, 3 (três) meses de detenção.

5.2.2 - DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

Na primeira fase, são neutros todos os vetores. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, há a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea a ponderar. Nessa situação, faço a compensação integral entre ambas, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o artigo 67, do Código Penal (Tema Repetitivo n. 585, do C. STJ), mantendo a pena intermediária no mesmo patamar da basilar.

Na terceira fase, presentes as majorantes do concurso de pessoas e da utilização de arma de fogo. Tendo em vista a opção realizada no Juízo
a quo
, conforme ao norte declinado, aplico somente o aumento de 2/3 (dois terços) referente do uso de arma de fogo, tornando concreta a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Quanto à pena de multa, a reprimenda reformada demandaria 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, o que superaria o teto estabelecido alhures, motivo por que a reduzo para 50 (cinquenta) dias-multa.

5.2.3 - DO CONCURSO MATERIAL - REPRIMENDA FINAL

Tendo em vista que os crimes foram cometidos em concurso material,
torno definitiva a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mais 3 (três) meses de detenção,
a ser cumprido no regime fechado, pois o réu é reincidente, conforme artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para redimensionar as penas dos apelantes.

É o voto.

Belém, 26/02/2024